Tribunal: CARF
Processo: 15588.720220/2024-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720220/2024-52
ACÓRDÃO
2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2020 a 31/12/2021
MULTA CONFISCATÓRIA E INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa,
carecem motivos para decretação de sua nulidade.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos
públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a
alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação de multa confiscatória, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou procedentes Autos de Infração (fls. 2/62)
compreendendo os períodos de apuração de 03/2020 a 12/2021, relativos a contribuições
previdenciárias patronais, inclusive RAT, e a contribuições dos segurados.
A autuação decorreu do batimento das folhas de pagamentos e GFIPs apresentadas
pelo contribuinte, devendo ser anotado que as folhas de pagamentos, referentes ao décimo
terceiro salário, não foram apresentadas, nem tampouco os arquivos de informações da folha de
pagamento dos segurados empregados, em meio digital, de acordo com as especificações do
Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, conforme anexo II do ADE COFIS 15/2001.
O contribuinte foi intimado a justificar por escrito a diferença apurada entre as
remunerações dos segurados empregados constantes nas folhas de pagamentos e as declaradas
em GFIP; diante de sua falta de manifestação, constituiu-se o crédito tributário decorrente dessa
diferença. No que tange especificamente ao RAT, esse foi apurado à alíquota de 2% sobre a
remuneração dos segurados empregados, multiplicado pelos FAP de 0,5000 no ano de 2020 e de
0,9412 no ano de 2021.
A multa de ofício foi qualificada e agravada, considerando a fiscalização haver ação
dolosa visando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como à vista da falta de atendimento às intimações.
Não obstante impugnada (fls. 1015/1053), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, sendo proferido o acórdão assim ementado:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
3
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até
o encerramento da fase administrativa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ENQUADRAMENTO.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco (leve, médio e grave), para
fins da contribuição ao SAT/RAT, deve ser realizado considerando a atividade
econômica preponderante da empresa, que é a que necessita a alocação da maior
quantidade de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
As alegações desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
Não se aplica à multa de ofício, quanto à sua utilização, a vedação contida inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal, que ao tratar das limitações do poder de
tributar, proibiu o legislador de utilizar tributo com efeito de confisco.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
4
O recurso voluntário foi interposto em 10/06/2025 (fls. 1115/1153), sendo nele
pleiteada a suspensão de exigibilidade dos débitos e repisados os termos da impugnação,
arguindo-se, em síntese, que:
a) O auto de infração viola o art. 142, padecendo de nulidade e vício material por
falta de descrição do fato gerador;
b) Não cabe a lavratura da autuação por arbitramento pois forneceu todas as
folhas de pagamento, contendo os valores individualizados dos servidores, mas
o auditor se vale das informações no balanço contábil como “elemento de
despesa”, valendo-se desses últimos dados para lançar o tributo.
c) A multa de ofício é confiscatória e viola a CF;
d) A alíquota de 1% para cálculo do adicional SAT/RAT/GILRAT é ilegal, as
atividades desenvolvidas pelos servidores públicos são eminentemente
burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos;
e) Foram incluídas verbas indevidas na base de cálculo da contribuição
previdenciária, a saber, gratificação sobre o exercício de cargo de direção ou
comissionado para os servidores efetivos, terço constitucional de férias, vale
transporte, salário-família e horas extras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém dele conheço apenas parcialmente.
Isso porque os argumentos acerca da multa de ofício, ao versarem sobre questões
vinculadas ao tema inconstitucionalidade e confisco, têm óbice ao seu conhecimento por este
colegiado. Esclareça-se que no âmbito do CARF vige o seguinte enunciado sumular, vinculante
para esta Turma nos termos do art. 123 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No referente às alegações de nulidade, são elas bastante genéricas, qualidade que
permeia toda a peça recursal, limitando-se o contribuinte a afirmar haver “ausência de descrição
mínima do fato gerador, violando-se o artigo 142 do CTN”, o que acarretaria nulidade por vício
material.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
5
Examinando-se os autos de infração, constata-se, entretanto, não haver um mínimo
de respaldo para tal assertiva, já que os elementos previstos no art. 142 do CTN, tais como período
de apuração, base de cálculo, alíquota, respaldo normativo etc., estão todos minuciados às fls.
2/62 dos autos.
Vale acrescentar, aliás, que não se verifica na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento constantes no art. 59 do Decreto
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente,
sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, a qual recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Quanto às arguições sobre o arbitramento, ressalte-se que o procedimento,
efetuado com base no art. 33 da Lei 8.212/91, foi necessário haja visto que o contribuinte não
apresentou as folhas de pagamento relativas ao décimo terceiro salário, tampouco os arquivos de
folha dos segurados empregados em meio digital de acordo com as especificações do MANAD, tão
somente trouxe resumos da folha em formato PDF.
A partir dessas informações foram apuradas as diferenças entre as informações
constantes nas folhas de pagamento e os valores declarados em GFIP pelo contribuinte, consoante
já relatado. Registre-se que as folhas de pagamento disponíveis e registros contábeis foram
devidamente analisados pela autoridade lançadora, o que pode ser aferido da leitura do Relatório
Fiscal de fls. 37/62.
Assim, não tem razão o recorrente.
No que diz respeito à alíquota SAT/RAT, o lançamento decorre do fato de
fiscalização ter constatado que o Município utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%,
consoante regrava o anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) e
alterações posteriores, tendo sido realizado o lançamento das diferenças envolvidas.
Veja-se que o inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91 prevê a existência de adicional
SAT/RAT para o financiamento dos mencionados benefícios, adicional esse cuja alíquota varia em
razão do risco existente na atividade preponderante da empresa. Já o conceito de atividade
preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99, devendo ser anotado que não ofende o
princípio da legalidade genérica, bem como o da legalidade tributária, ter a lei deixado para o
regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e dos graus de risco,
conforme já decido pelo STF no julgamento do RE 343.446/SC (j. mar/2003).
E, tendo em vista as estatísticas disponíveis acerca da incidência de acidentes de
trabalho nas diversas atividades econômicas e os correspondentes graus de risco, o Decreto
6.042/07 alterou o grau de risco para várias atividades, com vigência a partir de 06/2007. No que
tange aos órgãos públicos, classificados na CNAE 8411-6/00 (administração pública em geral),
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
6
como o contribuinte, a alíquota SAT/GILRAT foi modificada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio).
Por conseguinte, verifica-se que, estando o recorrente obrigado a observar a
alíquota de 2% para a contribuição destinada ao SAT/RAT, para o período analisado, e não o
fazendo, foi o lançamento realizado em harmonia com as normas de regência.
O entendimento contido nesta fundamentação resta consolidado na jurisprudência
do CARF, valendo citar, dentre outros, os acórdãos de nos 9202-006.593 (mar/18), 2201-006.152
(mar/20) e 2301-007.025 (fev/20).
Observe-se, no que diz respeito às alegações de que a situação material do ente
municipal não corresponde ao grau de risco utilizado pela fiscalização, que deveria ele ter trazido
os documentos comprobatórios dessas alegações, com as relações de todos os colaboradores
segurados da previdência social para cada atividade econômica, tais como a Administração Geral,
Educação e Assistência Social) e Secretária de Saúde (referente ao Fundo Municipal de Saúde), etc.
Não o fazendo, inexistem reparos a realizar na autuação, sob esse aspecto.
Por outro lado, no que concerne às aduções do recorrente sobre as parcelas do
salário contribuição, em tese isentas, e que integrariam a base de cálculo do lançamento, tenho
por bem-postas as ponderações da decisão de piso, valendo reproduzi-las:
Em sua impugnação, o interessado discorre, em abstrato acerca da não incidência
de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas trabalhistas, mesmo
aparentando não saber informar se tais verbas teriam sido incluídas nas bases de
cálculos pela autoridade fiscal.
Pelas argumentações apresentadas na impugnação, sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se
que o interessado não combate pontualmente e diretamente os referidos
levantamentos, cuja relação de segurados e bases de cálculos não foram extraídas
das suas folhas de pagamentos em razão da não apresentação, mas sim por
intermédio do batimento entre as suas GFIPs com suas folhas de pagamentos.
Caberia ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos
relatórios, demonstrando que determinadas verbas estariam, ou não, incluídas
indevidamente no cálculo das contribuições previdenciárias ora constituídas.
Porém, oportunizado nesta instância impugnatória a apresentar detalhadamente
as bases de cálculos de todos os fatos geradores que considera como sendo os
corretos, e acompanhados dos correspondentes documentos comprobatórios, o
interessado limitou-se a combater o método de aferição indireta, adotada pela
fiscalização, de maneira ampla e genérica.
Tanto é que, em que pese da ação fiscal resultaram lançamentos de naturezas
diversas, distribuídos em quatro Processos Administrativos Fiscais - PAD, o sujeito
passivo limitou-se a apresentar impugnações de idênticos teores.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720220/2024-52
7
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao interessado rebater pontualmente cada um dos fatos
geradores relacionados na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização,
pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum
argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-
Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos de
Infração em suas plenas integralidades.
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Como remate anote-se, com referência ao pedido de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, que ela é consequência natural da interposição do recurso ora analisado, de
acordo com os ditames do inciso III do art. 151 do CTN, sendo despicienda qualquer manifestação
adicional deste colegiado sobre o assunto.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto a alegação de
multa confiscatória, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1163
DF CARF MF
Original